Tribunal: TJMT
Processo: 1030145-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030145-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTEVINA CELESTINA GOMES - CPF: 513.463.621-49 (APELANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ESTEVINA CELESTINA GOMES - CPF: 513.463.621-49 (APELADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU; E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE ESTEVINA CELESTINA GOMES.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – INTUITO DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECER O FÁRMACO MEDIANTE NOVOS ARGUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NEGATIVA QUE, EMBORA INDEVIDA NÃO ACARRETOU DANO MORAL INDENIZÁVEL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA – RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

1- Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, a parte invocar toda a matéria de defesa na contestação, matéria de defesa não manifestada em tal oportunidade, com caráter preclusivo, de modo que, transcorrido o prazo, já não possa aduzi-las. Na hipótese, a empresa de plano de saúde alterou toda a tese de defesa, sua irresignação extravasa em muito ao que foi sustentado na origem e decidido na sentença. Traz argumentos novos, que não foram arguidos na primeira instância e tenta, de modo processualmente inadequado – afastar a condenação para o fornecimento da medicação.

2- Em relação aos casos de indevida negativa de cobertura por parte do plano de saúde, a mais recente orientação da jurisprudência da Corte Superior é de que não há dano moral
in re ipsa
. O STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há recusa de cobertura para tratamento de urgência ou emergência ou se o consumidor demonstra que a recusa trouxe agravamento à sua saúde, dor, abalo psicológico etc. No caso concreto, inobstante a negativa, não há falar em dever de indenizar porque o medicamento não foi solicitado em caráter de urgência e/ou emergência e a Recorrida não comprovou que a recusa agravou seu estado de saúde e intimidade psíquica, ou que sofreu constrangimento, angústia ou desconforto a ponto de violar, de forma anormal, sua honra e/ou dignidade.

3- Afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fica prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela consumidora já que almejava tão-somente a majoração da verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1030145-52.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto por
Estevina Celestina Gomes
e o segundo pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, com o intuito de reformar a sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Os pedidos formulados pela Sr.a Estevina Celestina foram acolhidos, a decisão liminar confirmada e a Unimed Cuiabá compelida a fornecer a medicação Fansera 30mg (Benralizumabe), para o tratamento da doença que acomete a primeira Apelante - “Asma Grave Eosinofilica”.

A segunda Apelante também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A primeira Apelante almeja a majoração da verba indenizatória, ao argumento de que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e é irrisório quando comparado com o dano moral sofrido.

A Unimed Cuiabá, por sua vez, alega que o medicamento denominado de Benralizumabe 30mg não possui cobertura contratual, haja vista que não está expressamente previsto nas diretrizes do Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de acordo com a Resolução Normativa – RN 428/2017 - (Anexo I – Rol de Procedimentos Atual), razão pela qual não há que se falar na sua obrigatoriedade de cobertura.

Argumenta que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar), tal qual se extrai do Anexo I e II, que fazem parte da Resolução Normativa 387/2015 (atual RN 428/2017), da Agência Nacional de Saúde – ANS, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, relacionando taxativamente todos os procedimentos de referência básica de cobertura obrigatória para os planos privados de assistência à saúde, respeitando-se à segmentação contratada e as exclusões previstas pelo artigo 10, da Lei 9.656/98.

Aduz que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não considerar o rol da ANS como meramente exemplificativo e cita o REsp. 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado em 20/02/2020.

Assevera que não é possível simplesmente presumir que o que não está excluído está incluído, relembrando que o rol estabelece o mínimo obrigatório e que a Lei 9.656/98 ressalva expressamente a possibilidade de contratação adicional (art. 10, § 4.o, da lei 9.656/98).

Salienta que a Apelada poderia utilizar-se de vários outros medicamentos que estão disponíveis para o seu caso e que não comprovou a tentativa de utilizar medicamentos previstos no DUT 64 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e/ou que aqueles foram ineficazes, inefetivos ou inseguros.

Alega que não cometeu qualquer ilícito e que não há dano moral a ser indenizado.

Afirma que no âmbito do STJ há entendimento no sentido de que a recusa de cobertura contratual de tratamentos e/ou medicamento constitui mero descumprimento de cláusula contratual e não enseja condenação por dano moral.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões de Estevina Celestina Gomes no Id. 56559978, em que rechaça os argumentos do apelo e pede o seu desprovimento.

Embora intimada, a Unimed Cuiabá não apresentou contrarrazões (Id. 5659979).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover o feito, Estevina Celestina Gomes alegou que, em 08/03/2014, aderiu ao plano de saúde da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, e que há aproximadamente 05 (cinco) anos, foi diagnosticada com “asma grave eosinofílica”.

Relatou que desde então passou por vários tipos de tratamentos e utilização de elevadas doses de medicamentos, que acabou reduzindo sua qualidade de vida.

Informou que por diversas vezes necessitou ser internada, inclusive em unidades de terapia intensiva, para o tratamento das graves crises e trouxe prova da internação ocorrida entre 23/08/2018 a 01/09/2018.

Argumentou que, em dezembro de 2018, entrou em regime de
home care
, já que não houve a redução dos sintomas da doença.

Afirmou que diante da gravidade do quadro apresentado, a médica Karime Shelini a inseriu no programa de experimentação de medicação aprovada pela Anvisa em 2018, denominada Fansera 30mg (Benralizumabe), considerado novo anticorpo monoclonal e indicado especificamente para a doença que a acomete.

Aduziu que o laboratório, em caráter experimental, doou 04 (quatro) doses da medicação, as quais foram aplicadas nos meses de janeiro a maio de 2019.

Sustentou que o tratamento foi considerado de sucesso, que reduziu e/ou suspendeu a administração de outros medicamentos, dispensou a utilização de alguns aparelhos utilizados no
home care
e passou a conseguir realizar algumas atividades laborativas no lar.

Asseverou que o laboratório não continuará fornecendo a medicação de forma gratuita diante do seu expressivo valor – em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ampola, e que a próxima aplicação deveria será realizada entre 14 e 20 de julho de 2019, sob o risco do retorno dos graves sintomas da doença.

Alegou que necessita da medicação em uso contínuo, com a aplicação de uma ampola a cada 08 (oito) semanas, conforme prescrição médica e que, por não ter condições financeiras de adquirir o medicamento, solicitou o fornecimento do fármaco à Unimed Cuiabá. Contudo, a empresa de plano de saúde negou fornecer a medicação.

Assim, em 09/07/2019, ajuizou a demanda e requereu, liminarmente, que a Unimed Cuiabá fosse compelida a fornecer a medicação denominada Fansera 30 mg (benralizumabe).

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar e condenação de empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido liminar foi deferido, com a ordem de fornecimento do fármaco, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Unimed Cuiabá comprovou o cumprimento da ordem; contudo, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1011357-16.2019.8.11.0000 que, em 06/11/2019, foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara.

Na Contestação, a Unimed alegou que a medicação solicitada é de uso ambulatorial/domiciliar, ou seja, não é de uso restrito hospitalar e, por esse motivo, está excluída da cobertura pelos Planos Privados de Assistência à Saúde.

Ressaltou que o medicamento é comercializado em farmácias, e que qualquer pessoa pode adquiri-lo mediante apresentação de receita médica, já que é fármaco de uso subcutâneo e pode ser administrado tanto em ambiente domiciliar, quanto ambulatorial.

Argumentou que a Lei 9.656/98 determina que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a fornecer medicamentos de âmbito domiciliar apenas em duas hipóteses: a) medicamentos antineoplásicos orais e; b) medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico.

Reiterou que o fármaco solicitado é de uso ambulatorial/domiciliar, que não integra qualquer das exceções mencionadas e que não tem obrigação de cobrir medicamentos de uso domiciliar diversos da oncologia e hemoterapia.

Por fim, alegou que não praticou qualquer ato ilícito para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como aduziu que não há qualquer prova do alegado dano moral.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Sr.a Estevina Celestina informou que não tinha provas a produzir. A Unimed Cuiabá requestou a produção de prova pericial, para verificar a superioridade, eficácia ou eficiência do medicamento.

O pedido de produção de provas foi indeferido, sem interposição de recurso.

Conforme relatado, na sentença, os pedidos formulados pela Sr.a Estevina Celestina foram acolhidos, a decisão liminar foi confirmada e a Unimed Cuiabá compelida a fornecer a medicação Fansera 30mg (Benralizumabe), para o tratamento da doença que acomete a primeira Apelante - “Asma Grave Eosinofilica”.

A Unimed Cuiabá também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ambas as partes recorreram. Analiso primeiro o Apelo da Unimed Cuiabá, haja vista que se insurge quanto à integralidade da sentença.

A empresa Apelante alega que o medicamento denominado de Benralizumabe 30mg não possui cobertura contratual, haja vista que não está expressamente previsto nas diretrizes do Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de acordo com a Resolução Normativa – RN 428/2017 - (Anexo I – Rol de Procedimentos Atual), razão pela qual não há falar na obrigatoriedade de cobertura.

Assevera que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar), tal qual se extrai do Anexo I e II, que fazem parte da Resolução Normativa 387/2015 (atual RN 428/2017), da Agência Nacional de Saúde – ANS, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, relacionando taxativamente todos os procedimentos de referência básica de cobertura obrigatória para os planos privados de assistência à saúde, respeitando-se à segmentação contratada e as exclusões previstas pelo artigo 10, da Lei 9.656/98.

Aduz que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não considerar o rol da ANS como meramente exemplificativo e cita o REsp. 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado em 20/02/2020.

Assevera que não é possível simplesmente presumir que o que não está excluído está incluído, relembrando que o rol estabelece o mínimo obrigatório e que a Lei 9.656/98 ressalva expressamente a possibilidade de contratação adicional (art. 10, §4o, da lei 9.656/98).

Salienta que a Apelada poderia utilizar-se de vários outros medicamentos que estão disponíveis para o seu caso e que não comprovou o uso, sem sucesso, de medicamentos previstos no DUT 64 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e/ou que aqueles foram ineficazes, inefetivos ou inseguros.

Nota-se que neste capítulo a Unimed Cuiabá alterou toda a tese de defesa. Sua irresignação extravasa em muito ao que foi sustentado na origem e objeto da sentença. Traz argumentos novos, que não foram deduzidos na primeira instância e tenta, de modo processualmente inadequado, afastar a condenação imposta para o fornecimento da medicação.

Com efeito, quando apresentou Contestação, a Apelante limitou-se em afirmar que a cobertura não é obrigatória
porque a medicação é de uso ambulatorial/domiciliar
.

Até a prolação da sentença não houve qualquer alegação das teses expostas neste capítulo do Apelo, tanto é que no ato sentencial consta expressamente que
“a requerida defende a licitude na negativa da solicitação de custeio do citado medicamento, ao argumento de que (i) essa medicação é de uso ambulatorial/domiciliar, não sendo de uso restrito hospitalar, e, por este motivo está excluído de cobertura pelos Planos Privados de Assistência à Saúde; e (ii) que não possui obrigação de cobrir os medicamentos de caráter domiciliar diversos da oncologia e hemoterapia.”

Logo, não é possível a análise dos argumentos aqui expostos, pois nos termos do artigo 336 do CPC,
“incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Sabe-se que o citado dispositivo consagra o chamado princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de a parte invocar, após a contestação, matéria de defesa não manifestada em tal oportunidade.

O princípio da eventualidade ou concentração exige que toda a defesa do réu, salvo as exceções e incidentes, seja alegada na contestação, com caráter preclusivo, de modo que, transcorrido o prazo, não lhe seja mais lícito aduzi-las.

Sobre o tema, Fredie Didier Júnior, ensina que:

A regra da eventualidade (eventualmaxime) ou da concentração da defesa na contestação significa que cabe ao réu formular toda sua defesa na contestação (art. 336, CPC). Toda defesa deve ser formulada de uma só vez como medida de previsão ad eventum, sob pena de preclusão. O réu tem o ônus de alegar tudo o quanto puder, pois, caso contrário, perderá a oportunidade de fazê-lo
. (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19a ed. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 720).

Importante lembrar que o recurso de apelação não é sucedâneo de contestação e a Apelante não pode utilizá-lo para tentar remediar os consectários de sua omissão, ainda sob pena de supressão de instância, já que a tese alegada nesta seara não foi objeto de discussão na instância
a quo
.

Admitir a análise de recursos de apelação nesse viés, provocaria o indevido exame originário, nesta sede, de matérias não debatidas no Juízo de primeiro grau, acarretaria supressão de instância além de negar efeitos à preclusão consumativa.

Assim,
não conheço destes argumentos
.

Por oportuno, destaco que a tese de que a negativa é lícita por se tratar de medicamento de uso domiciliar, já foi apreciada por esta Câmara, quando da análise do Agravo de Instrumento n.o 1011357-16.2019.8.11.0000, cujo Acórdão transitou em julgado, em 05/12/2019.

Com efeito, ao interpor aquele recurso, dentre outros argumentos, a Unimed Cuiabá sustentou que o medicamento prescrito à Agravada/Apelada não é restrito ao uso hospitalar, podendo ser administrado de forma ambulatorial/domiciliar e, com esse fundamento pediu a reforma da decisão liminar.

Conforme já exposto, em 06/11/2019, o Agravo de Instrumento foi desprovido de forma unânime. No voto condutor foi consignado que na bula eletrônica do medicamento “Benralizumabe”, consta a informação de que o fármaco prescrito é de uso restrito a hospitais,
verbis
:

[...] I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

FASENRATM

Benralizumabe

APRESENTAÇÃO

Solução injetável de 30 mg/mL. Embalagem com 1 seringa preenchida contendo 1 mL.

VIA SUBCUTÂNEA

USO ADULTO

[...] VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

USO RESTRITO A HOSPITAIS

Todas as marcas nesta embalagem são de propriedade ou foram depositadas pelo grupo de empresas AstraZeneca.

FSN003

Este texto de bula foi aprovado pela ANVISA em 07/12/2018.

Portanto, além de a questão já ter sido decidida, diferente do que alega a Apelante, o medicamento não pode ser administrado de modo ambulatorial/domiciliar, ou seja, pela própria paciente.

De outro norte, a Unimed Cuiabá alega que não cometeu ato ilícito e que não há dano moral a ser indenizado.

Afirma que no âmbito do STJ há entendimento no sentido de que a recusa de cobertura contratual de tratamentos e/ou medicamento constitui mero descumprimento de cláusula contratual e não enseja condenação por dano moral.

Efetivamente, a jurisprudência do STJ tem evoluído e passou a afastar indenizações por danos morais em toda e qualquer situação. A Corte Superior caminha no sentido de que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

Em relação aos casos de indevida negativa de cobertura por parte do plano de saúde, a mais recente orientação da jurisprudência da Corte Superior é de que não há dano moral
in re ipsa
.

Com efeito, o STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há recusa de cobertura para tratamento de urgência ou emergência ou se o consumidor demonstra que a recusa trouxe agravamento à sua saúde, dor, abalo psicológico etc.

A título de exemplo, transcrevo os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA.
DOENÇA COBERTA.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS
. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, fundada na negativa de custeio do tratamento médico prescrito. 2.
A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1583039/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

[...] 4. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis"
(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE DIREITO DA SEGURADA, EM RAZÃO DE SITUAÇÃO ESPECIALÍSSIMA. A REVISÃO DA ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO PELA ORIGEM EXIGIRIA DESTA CORTE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, BEM COMO A REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL, O QUE LHE É VEDADO PELOS ÓBICES DAS SÚMULAS 05 E 07/STJ.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. A NEGATIVA, EMBORA INDEVIDA, NÃO FOI ABUSIVA.
AGRAVOS INTERNOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.
(AgInt no REsp 1447700/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 13/03/2018). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvidas de que a recusa de cobertura de determinado procedimento por parte da Unimed Cuiabá, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando o caso é de tratamento médico emergencial ou de urgência, ou se está demonstrado que a recusa trouxe agravamento à sua saúde, dor, abalo psicológico, etc.

Na hipótese, inobstante a negativa da Unimed, não há falar em dever de indenizar. Isso porque, o medicamento não foi solicitado em caráter de urgência e/ou emergência e a Recorrida não comprovou que a recusa agravou seu estado de saúde e intimidade psíquica, ou que sofreu constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, sua honra e/ou dignidade, portanto, a falha na prestação do serviço, neste caso, não gera indenização por danos morais.

Em que pese tenha sido necessário ajuizar a Ação para compelir a Unimed Cuiabá a fornecer a medicação, o fármaco foi disponibilizado pela Recorrente em 15/07/2019 (Id. 56557988), três dias depois de deferida a liminar (Id. 56557976) e cinco antes da data limite fixada pela Autora/Apelada na petição inicial (20/07/2019), conforme se extrai do Id. 56557962.

Assim, nesse aspecto a sentença comporta reforma, a fim de ser afastado o dever de indenizar
.

De conseguinte, a análise do Recurso de Apelação interposto por Estevina Celestina Gomes está prejudicada, haja vista que a Apelante pretendia tão somente, a majoração da verba indenizatória.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá e, na parte conhecida, dou-lhe provimento e afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Julgo prejudicado o Recurso interposto por Estevina Celestina Gomes.

Ante a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser rateado entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Logo, condeno a Unimed Cuiabá e Esteveina Celestina Gomes, cada qual, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que em relação à Autora/Apelada, a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Assim, não é o caso de aplicação dos honorários recursais previstos no artigo § 11, do artigo 85, do CPC, eis que a Autora/Apelada não foi condenada ao pagamento da verba na instância de origem e, embora a Unimed Cuiabá tenha sido condenada, o Recurso de Apelação interposto pela Autora/Apelante ficou prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020